Tribunal: TJMT
Processo: 1038816-45.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038816-45.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARA SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 35.716.871/0001-90 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. - CNPJ: 02.905.110/1224-01 (RECORRIDO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (RECORRIDO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038816-45.2023.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
NORSA REFRIGERANTES LTDA.

Recorrida:
LARA SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23/10/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de irregularidade no cumprimento de sentença. A parte recorrente alegou: (i) nulidade da sentença, por omissão na análise do excesso de execução; (ii) nulidade do acórdão anterior, por ausência de intimação da sessão de videoconferência; (iii) inconstitucionalidade da Portaria nº 298/2020-PRES; e (iv) excesso de execução, decorrente da cobrança de honorários advocatícios com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em nulidade por omissão quanto à alegação de excesso de execução; (ii) apurar se houve nulidade do acórdão anterior por ausência de intimação da sessão de videoconferência; (iii) analisar eventual inconstitucionalidade da Portaria nº 298/2020-PRES; e (iv) definir se há excesso de execução em razão da cobrança de honorários com exigibilidade suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau não analisou expressamente a alegação de excesso de execução, caracterizando omissão parcial. Contudo, a ausência de fundamentação específica não implica nulidade, podendo ser sanada em grau recursal, à luz dos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

A intimação para a sessão de julgamento virtual foi regularmente realizada, com expressa indicação da possibilidade de retirada do processo da pauta virtual mediante peticionamento, conforme disposto na Portaria nº 298/2020-PRES, o que afasta qualquer nulidade processual.

A Portaria nº 298/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso regulamenta as sessões virtuais e de videoconferência, dispondo que o processo, quando houver pedido de sustentação oral, será automaticamente transferido para a próxima pauta, independentemente de nova publicação. Tal previsão é compatível com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O ato normativo em questão está conforme os princípios dos Juizados Especiais e não afronta o contraditório ou a ampla defesa, não havendo fundamento para declaração de sua inconstitucionalidade.

A alegação de excesso de execução, fundada na suposta suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, não se sustenta, uma vez que a parte executada não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o pagamento do preparo recursal, sendo plenamente exigíveis as verbas sucumbenciais.

Constatado erro material no acórdão anterior, ao mencionar suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com base no art. 98, §3º, do CPC, impõe-se sua correção de ofício, conforme art. 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença, quanto à análise da tese de excesso de execução, não acarreta nulidade quando suprida em sede recursal, em respeito aos princípios que regem os Juizados Especiais.

A Portaria nº 298/2020-PRES é válida e não viola o contraditório ou a ampla defesa, sendo desnecessária nova intimação após o deslocamento do processo para sessão de videoconferência.

Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício a qualquer tempo, conforme o art. 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos ou corrigidos de ofício, sem configuração de
reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 98, §3º, 489 e 1.022; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 48, parágrafo único, e 55; Portaria nº 298/2020-PRES/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 77.792, rel. Min. Rodrigues Alckmin, Primeira Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/03/2019; TJMT, N.U 1008671-71.2021.8.11.0003, j. 19/07/2024; TJMT, N.U 1004525-25.2023.8.11.0000, j. 18/12/2023; TJMT, N.U 1051148-63.2019.8.11.0041, j. 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

A executada busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 231541183, que julgou
improcedentes
os embargos à execução, ao fundamento de que não há, no cumprimento de sentença, qualquer irregularidade a ser sanada.

A recorrente em suas razões recursais alega:

1)
Preliminar:
Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Omissão quanto ao excesso de execução;

2)
Nulidade do acórdão anterior por ausência de intimação da sessão de videoconferência;

3)
Inconstitucionalidade dos art. 4º, §§1º, 2º, 3º e 4º da Portaria n° 298/2020-PRES;

4)
Excesso de execução – Cobrança de honorários advocatícios cuja exigibilidade estaria suspensa.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29
, nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.”
(destaquei).

Verifica-se, ademais, que assiste parcial razão à recorrente quanto à alegada omissão da sentença, especificamente no tocante à ausência de enfrentamento da tese de excesso de execução, consubstanciada na cobrança de honorários advocatícios, cuja exigibilidade, segundo sustenta, estaria suspensa.

Com efeito, ao julgar improcedentes os embargos à execução, o juízo de origem fundamentou-se exclusivamente na regularidade da intimação, conforme a Portaria nº 298/2020-PRES, sem, contudo, examinar expressamente a referida tese.

Tal omissão, porém,
não acarreta nulidade da sentença
, sendo possível o seu suprimento nesta instância recursal, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:
“
Somente a sentença não motivada é nula; não a sentença com motivação sucinta ou deficiente
. A motivação, que constitui preceito de ordem pública, é que põe a administração da Justiça a coberto da suspeita dos dois piores vícios que possam manchá-la: o arbítrio e a parcialidade”
(Ac. un. 1 T do STF, RE 77.792, rel, Min. Rodrigues Alckmin,
in
Alexandre de Paulo, ob. cit., pag., 1849) (grifei).

No que tange à alegada nulidade do acórdão anterior, por ausência de intimação da sessão de julgamento, tal argumento
não
merece prosperar.

Analisando o contexto fático-probatório constante dos autos, é necessário salientar, primeiramente, que a situação discutida ocorreu antes da publicação da Resolução TJMT/OE n.º 8, de
24/07/2025
, a qual revogou as Portarias n.º 283/2020-PRES e n.º 298/2020-PRES.

No caso em exame, a intimação para a pauta de julgamento virtual foi realizada em
27/08/2024
, o pedido de adiamento foi formulado em
29/08/2024
e o julgamento foi adiado e realizado em
03/10/2024
, razão pela qual a Portaria n.º 298/2020-PRES ainda se encontrava vigente.

Nesse contexto, a intimação para a pauta de julgamento virtual foi regularmente realizada, com expressa informação:

SE HOUVER INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
, O ADVOGADO DEVERÁ PETICIONAR E SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO
PARA QUE SEJA JULGADO NA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME PORTARIA N° 298/2020-PRES
. APÓS O ENCERRAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL, O PROCESSO SERÁ INSERIDO NA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA E A INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DA FERRAMENTA CLICKJUD (HTTPS://CLICKJUD.APP.TJMT.JUS.BR).
(grifei)

A Portaria nº 298/2020-PRES, referida na intimação, dispunha, em seu art. 4º, § 1º:

Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos,
independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento
, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.
(grifei)

Importante salientar que
a própria recorrente manifestou oposição à inclusão da presente ação na pauta de julgamento virtual
(ID 236229697), em razão do pedido de sustentação oral,
tendo seguido, para tanto, as orientações constantes na intimação, que previam a retirada do feito da sessão virtual mediante requerimento
.

Nesse contexto, esta comunicação prévia, contendo todas as informações necessárias sobre o procedimento a ser seguido, já configura intimação válida e eficaz, dispensando nova publicação específica com data e horário, conforme estava expressamente previsto na Portaria n° 298/2020-PRES.

Dessa forma,
não procede a alegação de desconhecimento do rito seguido nos Juizados Especiais
, sobretudo porque as partes foram devidamente cientificadas de que, ao requererem a transferência para sessão por videoconferência, o processo seria automaticamente incluído na próxima pauta disponível,
sem necessidade de nova intimação
.

Outrossim,
durante a sessão virtual anteriormente designada
para o julgamento do presente processo, em duas ocasiões (25 e 26/09/2024 – IDs 242340163 e 242749650),
a Secretaria comunicou, nos autos, a data da pauta de videoconferência em que o feito seria incluído
.

Previsto na Portaria nº 298/2020-PRES, o julgamento foi realizado na próxima pauta de videoconferência disponível, ocorrida em 03/10/2024, às 14 horas. Observa-se que não houve interposição de qualquer outro recurso após a publicação do acórdão, razão pela qual a decisão transitou em julgado em 25/10/2024.

Destaca-se que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/95,
sendo as normas do Código de Processo Civil aplicáveis apenas de forma subsidiária
.

Inclusive, quanto à suposta incompatibilidade entre a Portaria nº 298/2020-PRES e o art. 40 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 16/2023), bem como à arguição de inconstitucionalidade da referida portaria,
não há fundamento que justifique o acolhimento das teses suscitadas
.

A Portaria nº 298/2020-PRES foi editada no exercício regular do poder regulamentar conferido ao Tribunal de Justiça, para organizar as sessões de julgamento, conforme os princípios da celeridade e da eficiência processual. Não se verifica qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que
a parte foi devidamente cientificada quanto à forma de tramitação adotada
.

Ademais, o ato normativo em questão regulava matérias complementares ao Regimento Interno das Turmas Recursais, inexistindo qualquer incompatibilidade entre seus dispositivos.
Destaca-se que a previsão de que a transferência de processos do plenário virtual para sessão síncrona
dispensa a publicação de nova pauta
, que constava da Portaria n.º 298/2020-PRES, foi
mantida
pela Resolução TJMT/OE n.º 8/2025, conforme art. 11, § 5º
:

§ 5º A transferência de processos do Plenário Virtual para sessão síncrona independerá de publicação de nova pauta, que terá caráter meramente informativo, se disponibilizada.

Nesse sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NULIDADE DE JULGAMENTO -
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL – AUTOMÁTICA – PORTARIA N. 298/2020-PRES, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 27/07/2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no artigo 4º, incisos III e IV, §1º, que nas hipóteses de pedido de sustentação oral, os processos serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico
.

Sabe-se que, até mesmo, quando opostos com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
(TJMT – N.U 1008671-71.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA SESSÃO – INEXISTÊNCIA – PORTARIA N. 298/2020-PRES, DE 27 DE ABRIL DE 2020 – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL – AUTOMÁTICA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A teor do que prevê o art. 4º, I, §§1º e 3º da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.04.20, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deferido pedido de sustentação oral,
os processos destacados serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
(TJMT – N.U 1004525-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifei)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS – COBRANÇA DE DIFERENÇAS HAVIDAS ENTRE O QUE FOI CONTRATADO E EFETIVAMENTE PAGO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E SURRECTIO E SUPRESSIO DA PARTE APELADA –
(...)
–
AUTOMÁTICO DESLOCAMENTO DO PROCESSO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO DE JULGAMENTO SEGUINTE QUANDO SERÁ OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – ARTIGO 4° DA PORTARIA 298/2020-PRES
– REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno). Indeferido pedido neste sentido.

Conforme artigo 4° da Portaria 298/2020-PRES, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.
É cristalina a disposição da Portaria 298/2020-PRES, referida expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente, no sentido de que os processos “excluídos do julgamento perante o plenário virtual serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no diário da justiça eletrônico”, o que foi devidamente observado no caso vertente
.
(...) (TJMT – N.U 1051148-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) (grifei)

Por outro lado,
constata-se erro material no acórdão anteriormente proferido
(ID 244570156), que, ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mencionou a suspensão de sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC, embora
a parte não seja beneficiária da justiça gratuita, tendo, inclusive, efetuado o pagamento do preparo recursal
, conforme demonstra o documento de ID 160693623.

Trata-se, portanto, de evidente erro material, passível de correção de ofício a qualquer tempo, conforme o artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA.
ERRO MATERIAL CONFIGURADO
.
CORREÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO. 1.
O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão
. 2.
Demonstrada a existência de erro material, impõe-se a necessária correção, quanto a omissão alegada
. 3. Recurso acolhido.
(TJMT - N.U 1006385-57.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDAO –
ERRO QUANTO À CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA
– CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício
. 2. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJMT – N.U 1008352-80.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (grifei).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes.

3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)
(grifei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.265/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019)
(grifei).

No caso em análise, é evidente que a menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios decorreu de mero erro material, haja vista que
a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou regularmente o pagamento do preparo recursal
.

Assim, corrijo o equívoco constante no acórdão anterior, para declarar a plena exigibilidade dos honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, afastando-se a referência à suspensão e, por consequência,
rejeitando-se a alegação de excesso de execução.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para suprir a omissão da sentença quanto à análise da alegação de excesso de execução, mantendo, no mérito, a improcedência dos embargos à execução.

Ainda, corrijo o erro material constante no acórdão anterior (ID 244570156) para declarar a plena exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, bem como das custas processuais,
afastando a menção à suspensão de sua exigibilidade, em atenção ao art. 98, §3º do CPC
.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025